Tribunal: TJDFT
Processo: 0727175-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão do benefício da gratuidade ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência.
4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Os documentos juntados demonstram a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.849.606/RS, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJEN: 23/04/2025.
TJDFT, Acórdão 2041095, 0722667-93.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; Acórdão 2035024, 0723250-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025; e Acórdão 2019566, 0731709-03.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.